Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo no 0712374-40.2020.8.07.0000 Agravante(s) JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A E JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA. Agravado(s) MARIA CLARA DE AQUINO PINTO PACCA E MARCOS JOSÉ DE AQUINO PINTO PACCA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente agravo, determinando a intimação dos agravados para responderem ao recurso. Publique-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora